Tribunal: TJSP
Processo: 0009608-57.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0009608-57.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JÚLIO
ANTONIO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
VOTO No: 38.481
AP. CRIM. No: 0009608-57.2015.8.26.0079 Botucatu
APTE.: JÚLIO ANTÔNIO GOMES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: FURTO
Absolvição: insuficiência probatória -
insignificância:
Descabimento

comprovação segura das práticas delitivas
a partir do acervo probatório coligido
aos autos.
Tentativa: Inviabilidade.
Recurso improvido.
JÚLIO ANTÔNIO GOMES foi condenado nas
penas de 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal (fls. 269/273).
Irresignado, apela buscando a absolvição sob
as teses fundadas na insuficiência probatória e insignificância da
conduta. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da tentativa (fls.
296/303).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 307/324), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 337/340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida
para redução da pena.
Nesse passo, descabido se afigura o pleito
absolutório, dada a devida comprovação da materialidade delitiva (fls.
06 e 48/49) e autoria do delito, dado que além do apelante ter admitido
na delegacia a subtração daquelas ferramentas de construção (duas
enxadas e um enxadão fls. 69), a bem lançada condenação tem o
respaldo ainda nos depoimentos dos policiais que participaram das
diligências e localizaram o réu, o qual lhes indicou a quem havia
vendido os bens subtraídos fato confirmado pela testemunha Benedito
que adquiriu aqueles objetos (mídia anexa).
Isolada,
destarte,
diante
desse
contexto
probatório a negativa externada pelo réu em Juízo (mesma mídia).
De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado
ao reconhecimento da insignificância da lesão jurídica, porquanto
referido princípio não se encontra albergado na legislação pátria, motivo
pelo qual não merece acolhida.
Bastante ilustrativa, outrossim, a seguinte
ementa acerca da questão em pauta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
“Princípio da bagatela
Absolvição inviável, porque a teoria da
insignificância é, em nosso direito, mera hipótese de trabalho e de
difícil configuração, ante a redução de seu espaço de incidência
pela Lei n. 9.099/95” (RJTJERGS 201/210).
A pretendida leniência, aliás, consubstanciaria
distanciamento do Poder Judiciário a práticas criminosas que atingem
objeto jurídico tutelado pelo legislador, qual seja o patrimônio,
independentemente do valor pecuniário alcançado. Entendimento
contrário equivaleria a estimular a prática de pequenos delitos, o que,
certamente, não traduz a opção legislativa criminal.
Nesse sentido:
“Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de
bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem
teorética de uma distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e até
mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de lege lata, é um
absurdo e, de lege ferenda, uma leviandade. Para o caso em que 'é de
pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o do
art. 155, nec plus ultra.” (RJTACRIM 45/165).
Destarte, ante a segura e cabal comprovação da
prática delitiva promovida pelo apelante, inviabilizado se apresenta o
acolhimento do pleito absolutório sob quaisquer dos ângulos aventados.
Quanto menos passível de recepção a tese da
tentativa porque, como é sabido, o critério empregado na distinção entre
a forma consumada e a tentada é a mera posse da res, não se exigindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
seja esta “mansa e pacífica”, segundo critérios temporais.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS
PRATICADOS
EM
CONCURSO
FORMAL. TENTATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSÁRIA
A
POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. CRIME CONSUMADO.
1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
considera-se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda
que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.
2. Vale ressaltar que "a questão do momento consumativo do crime de roubo é
por demais conhecida desta Corte Superior, não se tratando, nos autos, de
reexame de provas, mas sim de valoração jurídica de situação fática." (AgRg no
REsp 721.466/SP, Relator Ministro CELSO LIMONGI
DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP, DJe 1o/7/2009).
(...) RECURSO ESPECIAL No 1.220.817 - SP (2010/0208957-5) - Relator: Min.
Og Fernandes J. 14/06/2011

CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TENTATIVA
DE
ROUBO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA
ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. INVERSÃO DE POSSE EVIDENCIADA.
DELITO CONSUMADO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR MÁXIMO PELA
TENTATIVA. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I.O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples
posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo
desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.
II.Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da
clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via
perseguição própria ou de terceiro.
III.Evidenciado que as pacientes mantiveram a posse do celular subtraído da
vítima que se encontrava dirigindo seu veículo, mediante grave ameaça exercida
com a simulação de porte de faca, ainda que por um pequeno período de tempo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
que somente foram presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após serem
perseguidas por um acompanhante da vítima, resta consumado o delito de roubo,
não havendo que se falar em tentativa.
IV.É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o
crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito
espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.
V.Afastado o pleito de desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de
incidência do redutor máximo de pena previsto na hipótese de reconhecimento da
prática de delito em sua modalidade tentada.
VI.Ordem denegada. HABEAS CORPUS No 238.355 - SP (2012/0069377-0) -
MINISTRO GILSON DIPP Dje 05/09/2012
Tal compreensão jurisprudencial é sufragada
também pela súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem,
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Aliás, o réu já havia até mesmo vendido a res
furtiva.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum
ajuste está a recomendar.
Fica mantido o regime prisional fechado, diante
dos desfavoráveis predicativos pessoais do réu (maus antecedentes e
reincidência), afastando-se assim daquela permissibilidade admitida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009608-57.2015.8.26.0079 . - Voto
7
súmula 2691 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

1 É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”